Tribunal: TJBA
Processo: 8006946-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006946-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: NEOLIN PINTO DA SILVA e outros (3)

Advogado(s):PAULA QUEIROZ VASCONCELOS MARCHETTO, RODOLFO NUNES FERREIRA, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra a decisão do
MM. Juiz
da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação de Execução, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação ao
W
spólio de Neolin Pinto da Silva, ante a inércia do Exequente em promover a regularização do polo passivo, após o falecimento do devedor. Sustenta o
Recorrente
que requereu diligências para a citação de herdeira e a manutenção de Josenildes Regis Cardoso como inventariante, o que foi indeferido. Pleiteia a reforma da decisão,
a fim de
manter o espólio e o inventariante no polo passivo da
E
xecução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a inércia do Exequente, quanto à regularização do polo passivo, autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito;
e
estabelecer se é cabível a manutenção do
E
spólio e do alegado inventariante no polo passivo da Execução, mesmo diante da ausência de comprovação documental exigida pelo
J
uízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A morte do devedor impõe ao Demandante o dever de promover a substituição processual, mediante a indicação do espólio, por meio do inventariante, ou dos sucessores, conforme
o
art. 110 do CPC.

4. A regularização do polo passivo configura pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, cuja inobservância enseja a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV e § 3º, do CPC.

5. O Agravante permaneceu inerte, por mais de três anos, não cumprindo as determinações judiciais para comprovar a condição de inventariante de Josenildes Regis Cardoso ou indicar os beneficiários da partilha, revelando descumprimento processual que inviabiliza a continuidade válida d
a demanda
.

6. A jurisprudência reconhece ser ônus do Exequente a iniciativa de viabilizar a regularização processual, após o falecimento do
Executado
, sob pena de extinção do processo, conforme precedentes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
__________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 485, IV e § 3º, 507, 610 e 612.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 2654137-06.2023.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câm. Cível, j. 11.06.2024, pub. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8006946-60.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, sendo Agravados

NEOLIN PINTO DA SILVA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO INSTRUMENTAL.

Salvador, .